Tribunal: TJES
Processo: 5021618-10.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5021618-10.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: MARY SIMAN LOPES VIEIRA e outros
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5021618-10.2021.8.08.0024
Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA
RECORRIDOS
: MARY SIMAN LOPES, LEONARDO GOMES VIEIRA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE. TAMPA DE BUEIRO SOLTA. VEÍCULO ATINGIDO. DANOS MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO “
MUNICÍPIO DE VITÓRIA”.
DIREITO PROCESSUAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE
ADMISSIBILIDADE RECURSAL. RECURSO INOMINADO INTEMPESTIVO.
INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. REGISTRO DE CIÊNCIA EM 23/08/2022. PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO.
RECURSO PROTOCOLADO EM 12/09/2022. TERMO FINAL PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM 06/09/2022.
PROTOCOLO DO RECURSO APÓS A CONSUMAÇÃO DA PRECLUSÃO TEMPORAL.
DA CONCLUSÃO
.
RECURSO NÃO CONHECIDO
, COM ARRIMO NO INCISO III, DO ART. 932 DO CPC. EM CONSEQUÊNCIA,
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA,
CONDENA-SE
A PARTE RÉ/RECORRENTE NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95). SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS, POR FORÇA DE LEI.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.